Tribunal: TJDFT
Processo: 0756033-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INFRUTÍFERO. DANO MORAL. PERDA DO TEMPO ÚTIL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$110,94 (cento e dez reais e noventa e quatro centavos). O Juízo de origem concluiu que ficou demonstrado nos autos a duplicidade do pagamento e mesmo após diversas reclamações a recorrida não restituiu o montante pago, contudo, entendeu que a situação não atingiu os direitos da personalidade do recorrente.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que ao tentar realizar a compra de medicamento por meio do aplicativo AME, o procedimento não teria sido finalizado, pois, segundo informado pela atendente da recorrida, o pagamento estava “em processamento”, e posteriormente havia sido negado. Assevera que para finalizar a compra e levar o medicamento efetivou o pagamento com o seu cartão de crédito. Relata que passados 3 (três) dias, recebeu uma notificação do aplicativo AME com a informação de que o pagamento teria sido realizado com sucesso, ou seja, teria ocorrido o pagamento em duplicidade. Aduz que tentou solucionar o infortúnio amigavelmente, porém não conseguiu. Defende que a situação foi suficiente para atingir os seus direitos da personalidade, haja vista a perda do tempo útil usado para tentar solucionar o problema e reaver o valor pago em duplicidade, R$55,47 (cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 46687422. O recorrido rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
8. Da análise cuidadosa dos autos, percebo que o recorrente se desincumbiu o seu ônus processual quando comprovou a perda do seu tempo útil para solucionar o problema gerado durante a compra do medicamento, haja vista ter juntado a cópia das diversas conversas por meio do aplicativo whatsapp, bem como do processo administrativo que tramitou no Instituto de Defesa do Consumidor – Procon, ID. 46686192/46686192.
9. No caso, inafastável o mau sentimento experimentado pelo autor/recorrente em virtude da falha na prestação do serviço prestado pela recorrida, considerando o desgaste extrajudicial perpassado para sanar o imbróglio, tendo por diversas vezes sem sucesso requerido a devolução do valor pago em duplicidade, de modo a evidenciar a efetiva perda de tempo útil e o aborrecimento pela resistência de cancelamento da cobrança indevida e da devolução dos valores pago em duplicidade, culminando no manejo da presente ação. Logo, é medida que se impõe a compensação por danos morais na espécie.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, fixo o valor da indenização em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, mantendo os demais termos do “decisum”.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.